Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000051-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 267.488.271-91 (APELADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA - CPF: 030.919.731-74 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EXPEDIDAS COM VALOR SUPERIOR AO QUE FAZ JUS À CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DE TARIFA SOCIAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NO CASO CONCRETO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Diante do disposto na Lei 12.212/2010, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação anterior e a condição da Recorrida de beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica, não há dúvida de que a Apelante deverá promover o recálculo das faturas objeto desta demanda, considerando os descontos a que a Recorrida tem direito.

2- Somente quando o consumidor está discutindo judicialmente a existência do débito, é que a concessionária não tem o direito de interromper o fornecimento do serviço de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse. Neste caso, quando a Apelante suspendeu o serviço de energia (em 04/01/2021), existiam inúmeras faturas em aberto que não eram objeto de Ação Judicial, posto que esta demanda foi promovida depois da suspensão do serviço.

3- Não há falar em ato ilícito na suspensão do serviço de energia elétrica e, nessa linha de intelecção, não há falar em dever de indenizar. Ademais, ainda que a Apelada tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a inclusão no Programa Baixa Renda/Tarifa Solidária, não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000051-53.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Capital nos autos da “Ação de Revisão de Débito e Restabelecimento de Fornecimento de Energia c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
Lúcia Santana de Arruda
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A decisão que concedeu a tutela de urgência foi confirmada, o Julgador singular declarou a inexistência dos débitos das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro a dezembro de 2020, apenas naquilo que excede aos descontos a que a Apelada faz jus em razão do benefício de Tarifa Social, com a ressalva de que novas faturas deverão ser expedidas com a inclusão do desconto.

A Apelante foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde a sentença e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a Apelante alega que não há falar em cobrança indevida, pois as faturas refletem exatamente o consumo de energia pela Recorrida.

Aduz que a alegação da Apelada de que é beneficiária da Tarifa Social não se sustenta, porque perdeu esse benefício em 2016, quando deixou de promover seu recadastramento na Concessionária e no Ministério de Desenvolvimento Social.

Insurge-se quanto ao pagamento de indenização por dano moral, sob as teses de que não cometeu qualquer ato ilícito e de que os fatos não ensejaram mais do que mero dissabor.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória porque, no seu entender, a quantia fixada pelo Juízo de origem afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões no Id. 120768520.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual e do PJe, em 30/12/2019, a Apelada ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n.o 1062290-64.2019.8.11.0041, ao argumento de que, em setembro de 2015, a Energisa S.A. a desenquadrou da Tarifa Social e passou a expedir fatura pelo real consumo de energia.

O pedido liminar formulado naquela demanda foi deferido. Assim, foi determinada a suspenção da cobrança dos valores das faturas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto e setembro de 2019.

A Energisa também foi impedida de interromper o fornecimento de energia elétrica em virtude do não pagamento daquelas faturas, com a ressalva expressa de que aquela decisão não teria efeitos para o caso de existência de outras vencidas e pendentes de pagamento e nem outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia.

Em 03/08/2020, aquele feito foi sentenciado com a parcial procedência dos pedidos iniciais, para:

(i) declarar a inexistência dos débitos noticiados nas faturas objeto da presente demanda – referentes a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto e setembro de 2019 –, apenas naquilo que excede os descontos a que a autora faz jus em razão do benefício de Tarifa Social; e

(ii) determinar que a requerida inclua o nome da requerente no cadastro do programa da tarifa social.

Somente a Autora Lúcia Santana recorreu daquele
decisum
, com o objetivo de reforma-lo parcialmente para que a Energisa fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

O Recurso de Apelação foi desprovido por meio de decisão unipessoal, proferida em 18/09/2020, que transitou em julgado em 15/10/2020.

Esta Ação foi ajuizada por Lúcia Santana em 04/01/2021 e, em síntese, a Apelada promoveu o feito ao argumento de que, inobstante a sentença proferida naquela Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1062290-64.2019.8.11.0041, a Concessionária de energia Apelante insiste na cobrança de valores exorbitantes.

A Ação foi ajuizada, portanto, com o intuito de revisar os valores das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, e de janeiro a dezembro de 2020, bem como para compelir a Energisa S.A. a restabelecer o fornecimento de energia, suspenso em 04/01/2021, e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A decisão que concedeu a tutela de urgência foi confirmada, o Julgador singular declarou a inexistência dos débitos das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro a dezembro de 2020, apenas naquilo que excede aos descontos a que a Apelada faz jus em razão do benefício de Tarifa Social, com a ressalva de que novas faturas deverão ser expedidas com a inclusão do desconto.

A Apelante foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde a sentença e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a Apelante alega que não há falar em cobrança indevida, pois as faturas refletem exatamente o consumo de energia pela Recorrida.

Aduz que a alegação da Apelada de que é beneficiária da Tarifa Social não se sustenta, pois perdeu esse benefício em 2016, porque não promoveu seu recadastramento na Concessionária e no Ministério de Desenvolvimento Social.

Insurge-se quanto ao pagamento de indenização por dano moral, sob as teses de que não cometeu qualquer ato ilícito e de que os fatos não ensejaram mais que mero dissabor.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória porque, no seu entender, a quantia fixada pelo Juízo de origem afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem. A tarifa social de energia elétrica constitui de um benefício social criado pelo Governo Federal para as unidades residenciais de famílias com baixa renda, consistindo na redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65% (sessenta e cinco por cento), conforme Lei no 12.212/2010 e pelo Decreto no 7.583/2011.

O consumidor que atenda aos pré-requisitos de classificação pode se cadastrar a qualquer tempo para usufruir do benefício da tarifa social de energia elétrica; todavia, pode perder o benefício, seja por não mais atender aos requisitos do programa ou não efetuar a atualização cadastral em tempo hábil.

Neste caso, apesar de a Apelante alegar que a Recorrida perdeu o benefício em 2016 porque não se recadastrou, o tema não pode mais ser objeto de análise, haja vista que foi objeto da controvérsia da Ação anterior ajuizada pela Apelada (n.o 1062290-64.2019.8.11.0041).

Com efeito, na sentença proferida naquele feito, transitada em julgado, foi consignado que
“em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não se verifica dos documentos que instruíram a contestação nenhum elemento apto a demonstrar que, no período referente às faturas impugnadas, a requerente não tivesse direito ao benefício de Tarifa Social – mesmo porque é beneficiária do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), desde 2013 –, tendo se limitado a aduzir que a autora não realizou o recadastramento junto à Concessionária e ao Ministério de Desenvolvimento Social”
e, por esse motivo, determinou foi determinada a inclusão da Apelada no cadastro do programa governamental.

Assim, considerando o disposto na Lei 12.212/2010, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação anterior e a condição da Recorrida de beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica, não há dúvida de que a Apelante deverá promover o recálculo das faturas objeto desta demanda, considerando os descontos a que a Recorrida tem direito.

No que concerne ao dever de indenizar, tenho que melhor sorte assiste à Apelante. Isso porque, durante o trâmite da outra demanda a Energisa foi impedida de interromper o fornecimento de energia elétrica, em virtude do não pagamento das faturas objeto daquela demanda (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto e setembro de 2019), com a ressalva
expressa
de que a decisão não teria efeitos para o caso de existência de outras vencidas e pendentes de pagamento e nem outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia.

Consoante se extrai dos documentos juntados aos autos, a Apelada não pagou as faturas com vencimento em data posterior a setembro de 2019, o que acarretou a suspensão do fornecimento de energia. Lembrando que a primeira Ação foi sentenciada agosto de 2020 e transitou em julgado em outubro de 2020 e esta Ação foi ajuizada somente em 04/01/2021, sem qualquer decisão judicial que impedisse a Energisa S.A. de suspender o fornecimento de energia em relação as faturas a partir de setembro de 2019.

Não se pode olvidar que, de acordo com a jurisprudência, somente quando o consumidor está discutindo judicialmente a existência do débito, é que a concessionária não tem o direito de interromper o fornecimento do serviço de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse.

Neste caso, quando a Apelante suspendeu o serviço de energia (em 04/01/2021), existiam inúmeras faturas em aberto que não eram objeto de Ação Judicial, posto que esta demanda foi promovida depois da suspensão do serviço.

Assim, no meu entender, não há falar em ato ilícito na suspensão do serviço de energia elétrica e, nessa linha de intelecção, não há falar em dever de indenizar.

Ademais, ainda que a Apelada tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a inclusão no Programa Baixa Renda/Tarifa Solidária, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral indenizável.

No mesmo sentido, apenas a título de ilustração, transcrevo o seguinte precedente:

[...]
AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, CONDENANDO A RÉ A IMPLEMENTAR A COBRANÇA, PELA TARIFA SOCIAL, DO CONSUMO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA
, AO REFATURAMENTO DAS CONTAS E À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 1.
Os documentos trazidos aos autos pela autora comprovam que esta faz jus ao benefício da tarifa social
, porquanto reside em área carente, de população de baixa renda, no bairro de Cachambi, conforme documento da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. 2. A autora preenche os requisitos legais, instituídos pelo Decreto no 25.438/1999, fazendo jus, desta forma, à concessão do benefício, bem como ao refaturamento das contas. 3. Interpretando o art. 42, parágrafo único, do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" (REsp 1.079.064/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.4.2009). Ademais, "basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor" (REsp 1.085.947/SP, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.11.2008). 4. Destarte, o engano somente é considerado justificável quando não decorrer de dolo ou culpa. No caso, o engano não foi justificado, porquanto decorrente de cobrança inexistente, devendo as quantias pagas a maior ser devolvidas em dobro. 5.
Quanto aos supostos danos morais decorrentes das cobranças indevidas, os fatos narrados na inicial acarretaram consequências meramente patrimoniais, sendo certo que não tem o condão, por si só, de provocar dor, angústia ou constrangimento capaz de ferir a moral e a dignidade da autora, configurando mero aborrecimento da vida cotidiana
. 6. Recursos desprovidos.
(TJ-RJ - APL: 00286026620148190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 12/04/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 17/04/2017). (sem grifos no original).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, para afastar o dever de indenizar.

Diante da reforma da sentença e da sucumbência recíproca das partes, condeno cada qual a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios os quais mantenho em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva que, em relação à Recorrida a exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, CPC).

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022